Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-15.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-15.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA - CPF: 403.757.060-20 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), DIVERSA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.080.977/0001-17 (APELANTE), SILVANA SILVESTRE DA ROSA - CPF: 604.318.651-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1. De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.o, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

2. Tendo em vista a pretensão do Embargante em realizar perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais e, de outro lado, o seu dever não cumprido de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, §1.o, do CPC), não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a ausência do valor incontroverso ensejaria rejeição liminar dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917, § 4.o, I, do CPC.

3. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000869-15.2016.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Diversa Corretora de Cereais Ltda. EPP, Silvana Silvestre da Rosa e Leandro Sidnei Lopes da Rosa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
e condenou os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa.

Ao interpor o recurso, os Apelantes pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido, nos termos da decisão n.o 122474994.

O preparo foi recolhido, conforme certidão de Id 123888461.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam terem sido tolhidos no seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois pugnaram pela realização de perícia contábil, mas a prova foi indeferida e os embargos à execução foram julgados antecipadamente.

Aduzem que opuseram os Embargos à Execução porque o valor executado está além do devido, e houve, no caso, “encadeamento de avenças”, o que torna necessária a revisão contratual de todas as operações, inclusive, daquelas findas.

Salientam que a Cédula de Crédito Bancário executada foi contratada para diluir diversas dívidas que estão descritas no bojo da mencionada cédula e são elas:

a) BB Giro Rápido FAT/conta própria, contrato n.o 297004998, no valor de R$ 7.926,66 (sete mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos);

b) BB Capital de Giro, contrato n.o 297005459, no valor de R$ 3.804,83 (três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos);

c) BB Giro Empresa Flex, contrato n.o 297005980, no valor de R$ 211.573,85 (duzentos e onze mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos);

d) Conta Corrente n.o 25747, no valor de R$ 1.878,72 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Defendem que a instituição financeira não mencionou na Ação de Execução sobre a ocorrência de “encadeamento de avenças” ou apresentou qualquer impugnação quanto a essa questão, o que, segundo alega, torna o fato incontroverso.

Asseveram que pretendiam que todas as operações contratuais anteriores, que desencadearam na Cédula de Crédito Bancário executada, fossem revisadas por intermédio dos Embargos à Execução, porém, a pretensão dependia da exibição de documentos pelo Banco e da perícia contábil requerida.

Salientam que a sentença recorrida não fez qualquer menção acerca da revisão contratual, do “encadeamento de avenças” e do pedido de perícia contábil formulado pelos Apelantes.

Aduzem que não apresentaram planilha evolutiva do débito com a petição inicial dos Embargos à Execução por causa da complexidade dos cálculos a serem realizados sobre a Cédula de Crédito Bancário executada e as operações anteriores.

Informam que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela dispensa da planilha nos casos em que o excesso depende de realização de perícia.

Sustentam que há contradição no entendimento do Juiz
a quo,
pois, ao passo que recebera a petição inicial desacompanhada da planilha evolutiva e conhecera dos Embargos à Execução, i
ndeferiu a produção de prova pericial.

Alegam que o julgador não possui elementos para reconhecer a inexistência de excesso no valor cobrado se não oportunizou a realização da perícia que comprovaria sua ocorrência.

Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de que a sentença vergastada seja cassada em razão da configuração,
in casu,
do cerceamento de defesa; e os autos sejam devolvidos à primeira instância para realização da prova pericial e regular processamento do feito.

Contrarrazões no Id 116636157 pelo desprovimento do Apelo.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que as razões recursais versam exclusivamente sobre a ocorrência de cerceamento de defesa e, por isso, a questão consiste no próprio mérito.

Ressai do caderno processual que o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0013388-27.2013.8.11.0003 em desfavor de Diversa Corretora de Cereais Ltda EPP, Leandro Sidnei Lopes da Rosa e Silvana Silvestre da Rosa, tendo em vista o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.o 20/00609-8 emitida no valor de R$ 231.716,05 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais e cinco centavos), em 23/07/2012, com vencimento final para 23/07/2017.

Ao serem citados, os Apelantes opuseram Embargos à Execução (objeto deste Apelo) e, na Exordial, alegaram que a Cédula de Crédito Bancário executada foi contratada para dissolver as dívidas decorrentes de outros contratos celebrados com a instituição financeira, ora Apelada, e que tais instrumentos estão devidamente descritos no bojo da mencionada Cédula, no campo Destinação do Crédito, e são os seguintes:

a) BB Giro Rápido FAT/conta própria, contrato n.o 297004998, no valor de R$ 7.926,66 (sete mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos);

b) BB Capital de Giro, contrato n.o 297005459, no valor de R$ 3.804,83 (três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos);

c) BB Giro Empresa Flex, contrato n.o 297005980, no valor de R$ 211.573,85 (duzentos e onze mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos);

d) Conta Corrente n.o 25747, no valor de R$ 1.878,72 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Afirmaram que na Cédula de Crédito Bancário há incorporação de juros abusivos anteriormente praticados pelo Apelado e, por isso, mostra-se imprescindível a revisão contratual de todos os pactos celebrados com o Recorrido e que desencadearam na Cédula executada.

Defenderam a existência de excesso na execução, haja vista a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, capitalização desse encargo, a exigência da comissão de permanência e a atualização monetária por outro índice que não o INPC.

Afirmaram que, para a solução da lide, seria indispensável a produção de prova pericial contábil e firmes nesses argumentos, pleitearam por sua realização e, também, para que fosse determinado ao Banco que trouxesse aos autos todos os contratos anteriores celebrados com os Apelantes.

Os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, conforme decisão de Id 116636152 – Pág. 189.

Impugnação no Id 116636152 – Pág. 198/210 e Réplica no Id 116636153 – Pág. 3/5.

O Juiz Singular entendeu pelo julgamento antecipado dos Embargos à Execução e pela improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformados, os Apelantes recorrem e
sustentam que foram tolhidos do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porque a causa demanda dilação probatória, porém, foi julgada antecipadamente.

Defendem a imprescindibilidade da prova de perícia contábil, tendo em vista que a Cédula de Crédito Bancário foi contratada para quitar outros empréstimos anteriormente contratados com o Banco Apelado e, por isso, há excesso na cobrança, o que torna a
prova pericial contábil indispensável, de modo que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa
.

Consoante relatado, ao opor os
Embargos à Execução,
o Apelante argumentou o excesso da execução, tendo em vista a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, capitalização desse encargo, a exigência da comissão de permanência e a atualização monetária por outro índice que não o INPC.

De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.o, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução, o Executado poderá alegar excesso de execução;
todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,

o que não ocorreu no caso em tela.

Ainda, dispõe o § 2.o do mesmo dispositivo processual, que o excesso de execução se caracteriza quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

Partindo dessas premissas, na hipótese, temos 02 situações:

1) o dever do Embargante de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entenda correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, §1.o, do CPC);

2) a pretensão do Embargante em realizar perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais.

Veja-se que não há fundamento jurídico para embasar o pedido de prova pericial na via eleita, pois não há demonstração mínima de cobrança excessiva.

Importante ressaltar, ainda, que a ausência de apresentação de valor incontroverso nos Embargos à Execução é causa de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3.o, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

E M E N T A EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, § 3o, NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo
necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o, do NCPC.

(TJMT. RAC 00047036320178110044.

Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/04/2021. Publicação: 20/04/2021). Sem destaque no original.

Apesar disso, o Juiz Singular entendeu por bem analisar, em julgamento antecipado, o mérito dos Embargos à Execução e rejeitá-los.

Pois bem. Necessário consignar que o

juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA
– MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI No. 10. 931/04 – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – sentença MANTIda – RECURSO DESPROVIDO.
A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.
Consoante dispõe o artigo 28 da Lei no. 10.931/04, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.
(TJMT. RAC 10047602720168110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: 30/03/2021). Sem destaque no original.

Cumpre consignar, ainda, que o art. 917, § 4o, I, do CPC dispõe expressamente que a ausência de apontamento do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo de cálculo traz a rejeição liminar dos embargos,
quando o excesso de execução for o único fundamento
.

Além disso, o inciso II do mesmo dispositivo legal aponta que no caso de haver outros fundamentos, os embargos serão processados com base neles e a alegação de excesso não será analisada pelo julgador.

Eis a subscrição dos dispositivos mencionados:

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
2. REJEIÇÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 917, §§ 3o E 4o, INCISO I, DO CPC. ALEGAÇÕES RELATIVAS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO.
NÃO CABIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. INIBIÇÃO DE DEFESAS INFUNDADAS E PROCRASTINATÓRIAS.
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 917, § 4o, INCISO II, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO EMBARGANTE. MANTIDA, PORÉM, A IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES ATINENTES AO EXCESSO DE EXECUÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR. RAC 00026243820198160130. Órgão Julgador: 16a Câmara Cível. Relator: Des. Lauro Laertes de Oliveira. Julgamento: 16/12/2019. Publicação: 17/12/2019 - sem destaque no original).

In casu
, a única alegação dos Apelantes nos Embargos à Execução é a existência de excesso na execução, porém, não trouxeram o demonstrativo de cálculo para indicar qual seria o valor correto a ser executado.

Ademais, os próprios Apelantes informam que não apresentaram a planilha porque os cálculos são complexos e dependem de perícia contábil. Entretanto, em casos como o dos autos, a apresentação de planilha é essencial.

Nesse sentido, o julgado abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CONTRATO

DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONCERNENTE NÃO POSITIVADA - TÍTULO EXECUTIVO CONSITUÍDO POR CÉDULA BANCÁRIA, E NÃO CÉDULA RURAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
II - Quanto à alegação de que o contrato é de adesão, tal fato não justifica a anulação de suas cláusulas, pois ele é lícito, posto que não proibido pela lei, sendo evidente que só não possui valor se trouxer ofensa ao ordenamento jurídico, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou, na hipótese dos autos
. III - E essencial para se ver revisada a cédula bancária a apresentação da planilha de cálculo, em cumprimento do disposto no § 3o, do art. 917 do CPC
. IV - No tocante ao pleito de alongamento da dívida, imprescindível salientar que em se tratando de cédula de crédito bancária, e não cédula pignoratícia rural, não há amparo para o pleito de alongamento, ausente previsão legal para tanto. V - Os Embargos de Declaração, ainda que improcedentes, não caracterizam interesse meramente protelatório do processo, consubstanciando-se apenas no exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos.
(TJMT. RAC 10031763720188110040. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 21/07/2021 - sem destaque no original).

Portanto, verifico que a sentença vergastada não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como eu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022